Tribunal: TCU
Processo: 013.835/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 293/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea e , do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do CENCIAR), dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 6038/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar do vencimento do último prazo anteriormente concedido, observada a suspensão dos prazos processuais durante o período de recesso do Tribunal, comunicando-se a presente deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 013.835/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Francisco Araujo de Sa (XXX.593.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.